Tribunal: TJDFT
Processo: 0739638-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Apelação cível. Transferência de veículo. Inexistência de cerceamento de defesa e de ofensa ao contraditório prévio. Persistência do interesse processual. Incumbe ao vendedor assegurar a transferência do veículo ao comprador. Astreintes proporcionais e razoáveis não ensejam redução.